Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-27.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011321-27.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JAINA GRACIELLY DE OLIVEIRA BRINGHENTI - CPF: 027.510.141-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR FURLANETO - CPF: 401.237.718-38 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LICITUDE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA INICIAL. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO D
A SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação e dos encargos pactuados, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em
razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
H
á quatro questões em discussão:
(i) saber se é ilegal a capitalização mensal de juros, por ausênci
a de
pactuação
expressa;
(
ii
) saber se é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro e da
tarifa de registro de contrato;
(
iii
) saber se houve venda casada na con
tratação do seguro prestamista; e
(
iv
) saber se estão presentes os pressupostos para repetição do indébito
e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura anatocismo, tratando-se de método lícito e amplamente admitido pela jurisprud
ência.

5.
A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento contratual, inexistindo prova de vínculo anterior entre as part
es ou de onerosidade excessiva.

6.
A tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, inclusive com comprovação do registro do g
ravame de alienação fiduciária.

7.
A contratação do seguro prestamista mostrou-se facultativa, com manifestação expressa de vontade em documento apartado, inexistindo prova de imposição como condição par
a concessão do financiamento.

8.
Ausente qualquer abusividade ou ilicitude contratual, não há falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9.
Apelação cível desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantid
a a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:

“1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, caracterizada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. São lícitas a Tabela
Price
, a tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento e a tarifa de registro de contrato quando comprovada a prestação do serviço.

3. A contratação facultativa de seguro prestamista, com manifestação expressa de vontade, afasta a caracterização de venda casada.

4. Inexistente abusividade contratual, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAINA GRACIELLY DE OLIVEIRA BRINGHENTI
contra os termos da sentença proferida aos autos da
Ação Revisional de Financiamento de Veículos c/
c
Indenização por Danos Morais n. 1011321-27.2024.8.11.0055
, ajuizada em face
do BANCO VOLKSWAGEN S/A.

A sentença (ID. 329794881) reconheceu a regularidade da contratação, julgando improcedentes os pedidos da exordial e condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID.
329794882
), a apelante
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, alegando

a ilegalidade da capitalização mensal de juros (Tabela
Price
), por ausência de
pactuação
expressa e clara, em violação à Súmula 121 do STF
.

Alegou, ainda,
a abusividade da Tarifa de Cadastro, p
or sua onerosidade excessiva,
a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, por ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço,
a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista
e
o direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
329794884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 04/07/023, a autora celeb
rou contrato de financiamento n. 440766 com a instituição requerida, para a aquisição de um veículo modelo Volkswagen
Nivus
. Na contratação, a autora pagou entrada de R$
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), financiando o valor restante, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.087,31 (dois mil e oitenta e sete reais e trinta e um centavos).

Entretanto, alega que os encargos aplicados ao contrato são demasiadamente onerosos, com capitalização mensal em percentual maior do que a média no período de contrato.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo, preliminarmente, a suspensão do contrato com a manutenção da posse do veículo. No mérito, requereu a substituição do método de amortização da dívida para a tabela GAUSS, bem como a devolução, em dobro, de taxas e tarifas não contratadas, bem como de valores pagos a maior.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
329794861
), a instituição requerida defendeu a regularidade da contratação, afirmando que os encargos aplicados ao contrato foram voluntariamente pactuados entre as partes, não havendo qualquer abusividade.

Posteriormente, sobreveio sentença que reconheceu a regularidade da contratação e dos encargos aplicados, afastando a abusividade e julgando improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, especificamente quanto à capitalização de juros, tarifas administrativas e contratação de seguro.

Inicialmente, a apelante
defende a ilegalidade da capitalização mensal de juros, argumentando que não houve
pactuação
expressa.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, em que pese os argumentos autorais, é cediço que
o
Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, pacificou o entendimento
de que a capitalização inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido, é a Súmula n. 539 do STJ:

"
Súmula 539/STJ.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece
nos contratos bancários,
a capitalização mensal de juros é permitida se a taxa de juros anual for superio
r ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em comento,
verifica-se que
o Contrato de Financiamento

prevê,
expressamente
,
as taxas de juros mensais e anuais, bem como a capitalização mensal (ID
.

329793939):

Verifica-se que
a taxa anual contratada é superior ao duodécuplo da mensal (1,34% x 12 = 16,08%), o que, nos termos da jurisprudência consolidada, configura a
pactuação
expressa da capitalização.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada"
, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda
que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(Súmula n. 541 do STJ).
(...) ”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2522542 GO 2023/0432076-1,
Relator.:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
– destaquei.

Do mesmo modo, é lícita a utilização da Tabela
Price
como método de amortização, por se tratar de sistema que pressupõe juros compostos, os quais são admitidos na espécie, não havendo falar em anatocismo.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. SUPEREENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
Capitalização. Expressamente pactuada, nos termos admitidos pela MP 2.170-36/2001, com constitucionalidade reconhecida pelo STF. 8. Tabela
Price
. Sistema válido e usual, sem configuração de anatocismo, conforme precedentes reiterados do STJ e TJMT.
(...) 12. Inexistindo abusividade ou irregularidade na
pactuação
, impõe-se a manutenção integral da sentença. Tese de julgamento (...)
4. Capitalização expressamente pactuada, Tabela
Price
, tarifas bancárias comprovadas e seguro prestamista facultativo são válidos.
5. A revisão contratual não se presta ao tratamento do
superendividamento
ausente comprovação do comprometimento do mínimo existencial
. ”
(N.U 1033866-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

Ressalta-se, ainda, que as taxas de juros remuneratórios se encontram dentro da média de mercado divulgada pelo BACEN, aplicada ao período da contratação:

Deste modo, não se evidenciando qualquer abusividade nas taxas
pactuadas
e na capitalização mensal, é imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Outrossim, a parte apelante impugna a tarifa de cadastro, no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).

A matéria também se encontra pacificada pela Súmula 566 do STJ, que dispõe:

“
Súmula n. 566/STJ.
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Na hipótese, verifica-se que o contrato objeto da lide foi firmado em
04/07/2023, e não há nos autos
qualquer elemento que indique
qu
e a a
pelante já possuía relacionamento anterior com a instituição financeira, tampouco de que o valor cobrado seja manifestamente excessivo em relação à média de mercado.

Assim, a cobrança é lícita, sendo imperiosa sua manutenção.

No que tange
à
Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), é cediço que o STJ,
no julgamento do Tema 958
(
REsp
1.578.553/SP), firmou a tese de sua validade, ressalvada a
"abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado".

In
casu
, como
bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o Apelado comprovou nos autos a efetiva prestação do serviço,
inclusive
com a inserção da restrição de alienação fiduciária (gravame) junto ao órgão de trânsito
(ID.
329794867
):

Portanto, verificada a legalidade da cobrança, é imperiosa a reforma da
sentença para reconhecer a legalidade da
Tarifa de Registro de Contrato.

Outrossim, a apelante defende a existência de venda casada no contrato, afirmando ter sido compelida a contratar o seguro de proteção financeira à época da contratação.

Também não lhe assiste razão.

Como cediço, STJ, por meio d
o Tema 972/STJ (
REsp
1.639.259/SP) fixou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido à contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No caso concreto, o contrato evidencia a facultatividade da contratação, com manifestação expressa de vontade do autor,
inclusive com proposta de
adesão

em documento apartado do contrato principal, o qual continha a informação clara de que a contratação era facultativa
(ID.
329794865
):

Destaca-se que a
simples alegação de se tratar de contrato de adesão não é suficiente para comprovar o vício de consentimento
ou a imposição da contratação.

Deste modo, não
havendo prova de que a contratação
do seguro
tenha sido condição pa
ra a concessão do financiamento, não há que se falar na venda casada ou na abusividade da cobrança, na repetição do indébito ou na indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da justiça gratuita concedida à parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026